Tribunal: TJES
Processo: 5001071-67.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001071-67.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: HENRIQUE SILVA DE PAULA
RELATOR(A):GRACIENE PEREIRA PINTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Dispensado o relatório com base nos artigos 38 e 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Recorre TEFÔNICA BRASIL AS da sentença que a condenou ao pagamento do importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. Em suas razões, alega que há a possibilidade de extinção de planos promocionais, excessivo valor da multa, inexistência de dano moral. Subsidiariamente requer a redução do quantum indenizatório.

Pois bem.

Inicialmente, quanto ao valor da multa, entendo como razoável, eis que havendo o cumprimento da decisão por parte da recorrente, não haverá aplicação da mesma.

No que toca à alegação de que é possível a extinção de planos promocionais, tenho que, no caso em apreço, o recorrido informou diversos números de protocolo, que não são impugnados pela recorrente, onde alega ter solicitado os benefícios do plano que aderiu, todavia, não teve sua solicitação atendida, por tal razão deu entrada na presente ação judicial.

Além disso, conforme mencionado pelo magistrado sentenciante, a recorrente não esclarece os descontos ofertados ao autor, o que reforça, em conclusão, a tese de que o plano foi alterado para valor menor do que o plano anterior. Embora o plano tenha sido supostamente alterado para valor menor, a recorrente continuou a cobrar valores a maior, fazendo com o que o recorrido necessitasse por diversas vezes entrar em contato com a mesma.

No caso em apreço, ouso divergir do magistrado sentenciante por entender que não houve configuração de dano moral, tratando-se apena de mero dissabor. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO. SITUAÇÃO QUE NÃO CAUSA LESÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DO AUTOR. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
No caso em análise constatou-se que houve, de fato, descumprimento contratual, onde os valores cobrados estavam em discordância com aquele firmado entre as partes. Diante de tal situação, o autor tentou finalizar o contrato com a requerida através da via administrativa, como comprova pelos números de protocolos descritos em sua peça inicial. Precisou recorrer ao Poder Judiciário já que através de outros meios, o cancelamento não foi possível. Ainda que a situação supracitada tenha gerado incomodo ao autor por tentar diversas vezes cancelar o plano que mantinha com a empresa ré, tal fato por si só não é capaz de configurar dano moral. A circunstância vivida pelo autor faz parte dos dissabores do cotidiano. O recurso deve ser provido apenas no sentido de afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral. No mais, a sentença merece ser confirmada por seus próprios fundamentos, de acordo com o artigo 46 da lei 9.099/95
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO(Recurso Cível, Nº 71005152699, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Arriada Lorea, Julgado em: 27-11-2014)

À luz da Constituição vigente, o dano moral, em uma visão geral, é a agressão a um bem ou atributo da personalidade e, em sentido estrito, é a agressão à dignidade humana, conforme explicita Sergio Cavalieri Filho na obra Programa de responsabilidade civil. Na lição do já referido doutrinador Cavalieri Filho

19.4.1 Dano moral e inadimplemento contratual

Outra conclusão que se tira desse novo enfoque constitucional é a de que mero inadimplemento contratual, mora ou prejuízo econômico não configuram, por si sós, dano moral, porque não agridem a dignidade humana. Os aborrecimentos deles decorrentes ficam subsumidos pelo dano material, salvo se os efeitos do inadimplemento contratual, por sua natureza ou gravidade, exorbitarem o aborrecimento normalmente decorrente de uma perda patrimonial e também repercutirem na esfera da dignidade da vítima, quando, então, configurarão o dano moral. (...)

Assim, para a configuração do dano moral, em regra, é necessário provar a conduta, o dano e o nexo causal.

Na hipótese dos autos tenho que não restou comprovado o dano relatado pelo autor. Anoto que não há notícias de que o mesmo tenha sido cadastrado como inadimplente.

E, em não sendo caso de dano moral in re ipsa, necessário que a parte autora comprove devidamente suas alegações, apontando o efetivo abalo moral sofrido capaz de ensejar a indenização pretendida, o que não ocorreu.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para reformar a sentença recorrida e afastar a condenação por danos morais.

Sem custas. Sem honorários, tendo em vista o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Graciene Pereira Pinto

Juíza Relatora

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.